Tribunal: TJDFT
Processo: 0742400-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. DECISÃO MANTIDA.
Sobressaindo induvidoso nos autos que o ITCMD está sendo objeto de compensação tributária com precatório, com a respectiva emissão da certidão positiva com efeito de negativa (art. 206 do CTN), faz-se devida a expedição do formal de partilha desde logo, haja vista a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, pois não se mostra acertado que os herdeiros permaneçam aguardando, sem definição temporal, em decorrência do atraso da Fazenda Pública no pagamento aos seus credores judiciais, o exercício dos direitos decorrentes da sentença proferida há longa data no Inventário.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.